Tribunal: TJDFT
Processo: 0713327-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
I - Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva de urgência, quando as declarações firmes da vítima, corroboradas pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram sem qualquer dúvida a prática dos delitos, no contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
IV - Se o réu restringiu a capacidade de locomoção da vítima, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e privacidade, reiteradamente, está configurado o crime previsto no art. 147-A do CP.
V - Não há que falar em aplicação do princípio da consunção se inexiste relação de interdependência e subordinações entre os delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência e perseguição.
VI - Recurso conhecido e desprovido.